Tribunal: TJPA
Processo: 0803556-44.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803556-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DUARTE

AGRAVADO: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

PROCURADOR: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
–
INVENTARIANTE DATIVO – HONORÁRIOS – CABIMENTO – ART. 1.987 DO CC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PERCENTUAL DE 1% A 5% SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA HERANÇA – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO INVENTARIANTE DATIVO ANTES DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM 4% SOBRE O IMPORTE LÍQUIDO DA HERANÇA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do cabimento e dos critérios a serem utilizados na fixação dos honorários devidos ao inventariante dativo pelas atividades desempenhas no exercício da função.

2 – É

cabível a fixação de honorários em favor do inventariante dativo, tendo em vista o trabalho desenvolvido e os valores a serem partilhados, devendo está ser estabelecida de forma análoga à remuneração do testamenteiro, nos moldes do art. 1.987 do Código Civil.

3 – O percentual dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 1% (um por cento) e o máximo de 5% (cinco por cento) e, consoante entendimento consagrado na jurisprudência pátria, devem incidir sobre o valor líquido da herança.

4 – Hipótese em que o fundamento utilizado pelo juízo primevo para a fixação do percentual dos honorários, foi o importe estabelecido na tabela da OAB; bem assim, a base de incidência utilizada foi o valor atualizado da causa, o que, se revela dissonante dos critérios consagrados pela jurisprudência pátria mencionadas alhures.

5 – No que concerne a adequação do percentual dos honorários, na hipótese, consoante destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, infere-se dos autos o respectivo inventario não foi concluído no período de desempenho das atividades pelo inventariante dativo, visto que o encargo foi
transferido para a Sra. Maristela Lopes da Conceição, fato que
inviabiliza a fixação dos
honorários no percentual máximo.

6 – Destarte,
em atenção a complexidade do trabalho desenvolvido, aos critérios estabelecidos pela jurisprudência e a necessidade
de remunerar dignamente o inventariante dativo, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o importe líquido da herança.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente Provido
,
reformando em parte a decisão agravada para fixar honorários em favor do
inventariante dativo, no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o importe líquido da herança
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803556-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
JOSÉ ANTÔNIO DUARTE

AGRAVADO:

JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. J
ORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE

JOSÉ ANTÔNIO DUARTE
representado por
MARISTELA LOPES DA CONCEIÇÃO

em face de
JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Xinguara/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Processo n.
038765.53.2015.8.14.0065)
,

que fixou honorários em favor do inventariante dativo, ora agravado.

Na decisão agravada, o juízo primevo fixou
honorários em favor do inventariante dativo no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, descontados os valores já recebidos.

Inconformado, o ESPÓLIO DE
JOSÉ ANTÔNIO DUARTE
interpôs Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID. 8664677).

Alega, em síntese, que tratando-se de múnus

público que desempenha como colaborador do Poder Judiciário, seria incabível a remuneração do inventariante dativo; bem assim que os honorários teriam sido fixados em patamares excessivamente elevados, de modo que esses deveriam guardar moderação e proporcionalidade, de modo a não inviabilizar enriquecimento sem causa.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, em análise definitiva, que seja dado provimento ao presente recurso para cassar a decisão interlocutória testilhada.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seus pleitos.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 8716386, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 9078484), aduz, em suma, o agravado não assistir razão ao agravante em suas alegações, pugnado, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recuso (ID. 9573282).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do cabimento e dos critérios a serem utilizados na fixação dos honorários devidos ao inventariante dativo pelas atividades desempenhas no exercício da função.

Consta das razões deduzidas pelo agravante
que tratando-se de múnus

público que desempenha como colaborador do Poder Judiciário, seria incabível a remuneração do inventariante dativo; bem assim que os honorários teriam sido fixados em patamares excessivamente elevados, de modo que esses deveriam guardar moderação e proporcionalidade, de modo a não inviabilizar enriquecimento sem causa.

Dos
Honorários do Inventariante Dativo

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Como é cógnito, é
cabível a fixação de
honorários em favor do inventariante dativo
, tendo em vista o trabalho desenvolvido e os valores a serem partilhados, devendo está ser estabelecida de forma análoga à remuneração do testamenteiro, nos moldes do art. 1.987 do Código Civil.

Art. 1.987. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o testador não o houver fixado, será de um a cinco por cento, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento.

Depreende-se, ainda, do dispositivo supracitado, que o percentual deve ser fixado entre o mínimo de 1% (um por cento) e o máximo de 5% (cinco por cento), que, consoante a jurisprudência pátria, devem incidir sobre o valor líquido da herança.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios:

INVENTÁRIO
. INVENTARIANTE DATIVO. HONORÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU A REMUNERAÇÃO EM 6% DO VALOR REAL BRUTO DO ACERVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA, A RIGOR, DE CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO PARA O ESTABELECIMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO INVENTARIANTE DATIVO. CABIMENTO, TODAVIA, DA UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 1987 DO CC, QUE DISCIPLINA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE TESTAMENTEIRO NÃO HERDEIRO. FIXAÇÃO CABÍVEL, POIS, NO INTERVALO DE 1 A 5% DO VALOR LÍQUIDO DA HERANÇA
. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE NENHUM DOS HERDEIROS SE VOLUNTARIOU AO EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA, E EM QUE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO PRESUMIVELMENTE SE REVELARÁ REDUZIDO, EM FACE DA PENDÊNCIA DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. CABIMENTO, ASSIM, DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO INVENTARIANTE DATIVO EM 5% DO VALOR LÍQUIDO APURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20563657420228260000 SP 2056365-74.2022.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 26/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA DO INVENTARIANTE JUDICIAL E DETERMINAÇÃO DE ARBITRAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS NA SENTENÇA –
REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NO VALOR LÍQUIDO DA HERANÇA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE DETERMINA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1.987, DO CÓDIGO CIVIL
– FIXAÇÃO QUE TEM COMO CRITÉRIO O COTEJO ENTRE OS BENS INVENTARIADOS E O TRABALHO REALIZADO – CASO DE GRANDE COMPLEXIDADE QUE ENVOLVE DIVERSOS BENS E DÉBITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A remuneração do inventariante dativo deve ser estabelecida de forma análoga à remuneração do testamenteiro, nos moldes do art. 1.987, do Código Civil, entre 1% e 5% do valor da herança líquida
, devendo ser mantida a decisão que determina a fixação da verba no momento da sentença, quando verificado que o acervo patrimonial é extenso e apresenta diversas complexidades, em razão da existência de vários bens, pendências de débitos, ações judiciais, decretação de indisponibilidade de bens, habilitação de crédito, entre outras especificidades.

(TJ-MS - AI: 14048718320208120000 MS 1404871-83.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 16/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020). (Grifei).

INVENTÁRIO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ARBITRA HONORÁRIOS EM PROL DO INVENTARIANTE DATIVO NO VALOR DE 3,5% DA HERANÇA LÍQUIDA. INCONFORMISMO. DESACOLHIMENTO. REGRA DO ART. 1.987 DO CÓDIGO CIVIL QUE DELIMITA TAL ARBITRAMENTO ENTRE 1 A 5% SOBRE A HERANÇA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.138 DO CPC
. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER PAUTADA PELA EFETIVA ATUAÇÃO DO INVENTARIANTE, O QUE SOMENTE OCORRE NO ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. PRECEDENTES. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO QUE SOMENTE SERÁ EFETIVADO A POSTERIORI. EVENTUAL EXCESSO QUE PODERÁ SER REEXAMINADO QUANDO CONCLUÍDO O RESPECTIVO INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22839026620198260000 SP 2283902-66.2019.8.26.0000, Relator: Rômulo Russo, Data de Julgamento: 09/09/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2020). (Grifei).

In casu
, verifica-se que o fundamento utilizado pelo juízo primevo para a fixação do percentual dos honorários, foi o importe estabelecido na tabela da OAB; bem assim, a base de incidência utilizada foi o valor atualizado da causa, o que, se revela dissonante dos critérios consagrados pela jurisprudência pátria mencionadas alhures.

Outrossim, no que concerne a adequação do percentual dos honorários, na hipótese, consoante destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, infere-se dos autos o respectivo inventario não foi concluído no período de desempenho das atividades pelo inventariante dativo, visto que o encargo foi
transferido para a Sra. Maristela Lopes da Conceição, fato que
inviabiliza a fixação dos
honorários no percentual máximo.

Acerca da possibilidade de minoração para adequação dos honorários
inventariante dativo, vejamos precedentes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO E PARTILHA. Decisão agravada que arbitrou os honorários do inventariante dativo em 5% da herança líquida do falecido Homero. Inconformismo dos herdeiros. Pretensão de redução do percentual de 5% para 1%. Acolhimento parcial.
Inocorrência de decisão extra petita. Decisão que unificou a remuneração do inventariante, que havia pleiteado a fixação de honorários nos dois inventários em que participou.
Remuneração fixada dentro dos limites previstos no art. 1.987 do Código Civil. Redução do percentual de 5% para 4% da herança líquida. Razoabilidade da verba honorária ora fixada, diante do trabalho realizado em dois inventários.
Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21479213120208260000 SP 2147921-31.2020.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 27/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. HONORÁRIOS DO INVENTARIANTE DATIVO. REDUÇÃO. CABIMENTO. De serem reduzidos os honorários do inventariante dativo, quando arbitrados em valor por demais elevado. Necessidade, in casu, de remunerar dignamente o inventariante dativo, de acordo com os atos praticados e o valor do monte-mor. Inventariante dativo que renunciou ao encargo antes do término do processo
. Agravo de instrumento provido.

(TJ-RS - AI: 70074619420 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 12/12/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2017). (Grifei).

Na hipótese, em atenção a complexidade do trabalho desenvolvido, aos critérios estabelecidos pela jurisprudência e a necessidade
de remunerar dignamente o inventariante dativo, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o importe líquido da herança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão agravada para fixar honorários em favor do
inventariante dativo, no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o importe líquido da herança
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/07/2022